Tribunal: TJDFT
Processo: 0720349-07.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CONCURSO DE AGENTES E ARMA BRANCA) E LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS NÃO VERIFICADA. CRIME ÚNICO DE LATROCÍNIO. TESE INAPLICÁVEL AO CASO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FILHOS MENORES ÓRFÃOS. SUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima somada ao depoimento de testemunha ocular, depoimento de policial, reconhecimento por fotografia e declarações de comparsas é suficiente a embasar o decreto condenatório.
2. Uma vez que os crimes de roubo e latrocínio destinaram-se a objetos e pessoas distintas, além de não ocorrerem no mesmo momento, afasta-se a tese de crime único.
3. O fato de a vítima ter deixado dois filhos menores órfãos é consequência extravasante do crime de latrocínio e deve ser considerado como circunstância judicial negativa.
4. Recurso conhecido e desprovido.